Tribunal: STF
Processo: ARE 1599020
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 218):

Tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal e veicular. Provas. Natureza e quantidade da droga. Pena-base. Fração. Privilégio. Recursos providos em parte. I. Caso em exame 1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se legítima a busca pessoal e veicular realizadas pelos policiais; (ii) se há prova suficiente para condenação da segunda apelante; (iii) se adequadas a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e a fração de aumento da pena-base; e (vi) se possível reconhecer o tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. Denúncia anônima com indicação das características do veículo que transportava drogas e seu local de entrega - conhecido pelo tráfico de drogas - justifica as buscas pessoal e veicular. 4. As circunstâncias do flagrante, conforme narraram os policiais, somadas à quantidade de droga apreendida (1kg de maconha) e aos dados extraídos de aparelhos celulares vinculados aos apelantes, dão certeza de que as porções de drogas apreendidas destinavam-se à venda ilícita.  5. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Embora expressiva a quantidade de droga apreendida (1.028,47kg), o baixo grau de nocividade da droga (maconha), em comparação com outras substâncias entorpecentes, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. O registro de duas condenações recentes transitadas em julgado por tráfico de drogas, somado aos dados obtidos no aparelho celular do réu, indicando que ele se dedica ao tráfico de drogas e faz do ilícito o seu meio de vida, afasta o benefício do tráfico privilegiado. 8. Se a ré é primária, sem antecedentes, e não há prova de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da L. 11.343/06. IV. Dispositivo 9. Apelações providas em parte. ______ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 42. Precedentes relevantes citados: STF, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023. STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024; Acórdão 1968971, 0725707-17.2024.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025

Consta dos autos, em síntese, que a recorrente LAYENE FERNANDA LIMA DE SOUZA foi condenada às penas de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 162).
O TJDF deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena da ré “para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão do mínimo legal” (Doc. 218, fl. 17).
Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 242).
Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, X e LVI, da CF/1988 (Doc. 255).
Afirma que “não obstante farta prova produzida em juízo pelos próprios colaboradores da justiça a revelar que Layene não concorreu para o crime que lhe foi injustamente imputado na denúncia, para a absoluta surpresa da ora Recorrente e da signatária da presente, ela veio a ser condenado pelo DOUTO JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTE a uma pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto, pela suposta prática de crime de tráfico de drogas”(Doc. 255, fl. 3).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, “para que se reconheça que o acórdão a quo contrariou os princípios do direito à vida privada e à intimidade, bem como, a (in)admissibilidade de provas ilícitas, extraídos do artigo 5º, X, e LVI, da Constituição Federal, declarando-se, por consequência, a absolvição da Recorrente” (Doc. 255, fl. 32).
O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279, 282 e 356/STF (Doc. 409).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 277).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 255, fls. 6-8):

III. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
A matéria discutida no âmbito do presente recurso extraordinário tem sobressaltada relevância jurídica, que ultrapassa os meros interesses subjetivos do ora recorrente, vindo a alcançar um número indeterminado de pessoas. Isso porque entre as funções institucionais do Ministério Público (MP), a Constituição Federal prevê, em seu artigo 129, inciso VII, o exercício do controle externo da atividade policial, voltado – entre outras razões – para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão frente ao aparato repressivo do Estado. Para evitar excessos, o Ministério Público estruturou um sistema de controle da atividade das polícias que envolve as ouvidorias, os membros da instituição atuantes na área criminal e os membros com atribuições específicas de controle externo. Quando inobservado tal dispositivo constitucional, tal falta de atenção pode recair sobre direitos básicos, tais como: direito a vida privada, e a intimidade, a (in)admissão de provas ilícitas, a depender do caso em concreto.
[...]
A existência de repercussão geral, aliás, fica ainda mais clara quando se atenta para a existência de norma infraconstitucional acerca da obrigatoriedade do MINISTÉRIO PÚBLICO de fiscalizar a lei, quer dizer, os atos processuais e, consequentemente, a materialidade e o procedimento envolto daquela situação qual é o primeiro garantidor processual de direitos e garantias, sendo, este também o detentor da ação penal, e, portanto, aquele que dita as regras. Caberá então a este EGREGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito do presente recurso extraordinário, a importante missão de estabelecer os contornos dessa importante obrigação constitucional, para servir de norte não apenas para o MINISTÉRIO PÚBLICO, mas também para os diversos tribunais espalhados pelo nosso país, que não raramente estão sendo chamados para enfrentar as mesmas matérias."

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso,  mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que superados esses grave óbices, o recurso não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem condenou a recorrente, afastando as nulidades das buscas pessoal e veicular e das provas delas decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 218): 

A abordagem não foi aleatória. Equipe policial recebeu informação de que veículo Honda/Civic entregaria droga na quadra 15 do Paranoá/DF. Policiais, em viatura descaracterizada, identificaram, na região, veículo com tais características. 
Não bastasse, condutora e passageiro do veículo agiram de forma suspeita - tentaram se abaixar e esconder -, o que aumentou a suspeita e justificou a averiguação pelos policiais. E nada indica que a abordagem foi forjada pelos policiais – que esses teriam se passado pelo amigo do primeiro apelante para atraí-lo ao local dos fatos. 
Se consumiria a droga na casa do amigo (Erick), como alegou em juízo, seria desnecessário informar a esse marca e modelo do veículo que o levaria. 
Registre-se que, apreendidos aparelhos celulares vinculados aos apelantes, não foi localizado diálogo semelhante ao indicado pelo primeiro apelante, com pessoa chamada Erick. Tudo leva a crer que a versão dos policiais é verídica e que a informação foi obtida por denúncia anônima. 
Da mesma forma, não foi encontrado, nos aparelhos celulares – nem a segunda apelante apresentou -, mensagem que indicasse a solicitação de transporte de passageiro, como alegou a segunda apelante, em juízo. Irrelevante que os apelantes não tenham sido alvo de investigação prévia ou que seus nomes não tenham sido mencionados na denúncia anônima. 
Se ocupavam veículo com as mesmas características informadas na denúncia - em local conhecido pelo tráfico de drogas -, já se tinha o bastante para realizar a abordagem e apurar a veracidade das informações. 
Daí porque regular as buscas pessoal e veicular.
[...]
As provas indicam o envolvimento da segunda apelante com o transporte de drogas e que tinha conhecimento da droga apreendida. Por fim, a defesa junta aos autos fotografia que mostra duas pencas de bananas em estado avançado de decomposição, no interior do porta-malas do veículo apreendido, com o intuito de fortalecer a versão da segunda apelante, de que o saco plástico em que encontradas suas impressões digitais havia sido usado para colocar bananas, conforme afirmou em juízo - “o plástico branco era onde estavam as bananas; tinham cerca de duas pencas de bananas; trabalhava com bananas e maracujás; levava amostra do produto para captar clientes; o saco tem umas bolinhas, para a fruta respirar, não é um caso fechado; como tem que manusear a fruta de forma adequada, levava as frutas nesse saco para não danificar o produto”. 
A prova que se reputa nova e o esclarecimento feito pela defesa nada acrescentam. Isso porque não foi o laudo papiloscópico que indicou o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, mas, sim, as circunstâncias do flagrante e a constatação de transferências e dados suspeitos em aparelho celular vinculado a ela. 
Cabia à apelante, na verdade, esclarecer o deslocamento do Ceasa ao Paranoá, mas sequer provou que trabalhava como motorista ou que a viagem foi solicitada em grupo de “Whatsapp”. Também não justificou o fato de o primeiro apelante sentar-se ao seu lado, e não no banco traseiro, como se costuma fazer em casos que tais. 
[...]
As circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida e os dados relacionados ao tráfico de drogas encontrados nos aparelhos celulares dos apelantes demonstram que a droga que transportavam se destinava à difusão ilícita. 
Daí porque deve ser mantida a condenação pelo tráfico de drogas. 

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso, consta nos autos que policiais militares receberam denúncia noticiando a difusão ilícita de drogas envolvendo um veículo HONDA/Civic, placas PAN5496/DF.
Procedido o monitoramento no aludido endereço, os policiais avistaram o referido automóvel. Diante da denúncia recebida, o veículo foi abordado. O automóvel era conduzido por LAYENE, e corréu, PHABLO ocupava o banco dianteiro do passageiro.
Em revista pessoal nos denunciados, nada de ilícito foi encontrado. Realizada a busca no veículo, sobre o banco traseiro, os policiais apreenderam um tijolo de maconha e, no interior de uma pochete, cinco porções da mesma substância. Em poder de PHABLO, apreenderam a quantia de R$ 20,00 em espécie.
Por fim, os policiais se dirigiram até a residência de PHABLO, onde a genitora franqueou o acesso ao imóvel. No quarto do denunciado, sobre uma cômoda, os policiais apreenderam uma porção de maconha e uma balança de precisão.
Assim, os réus, transportavam, para fins de difusão ilícita, no interior do veículo, um tijolo de maconha e sete porções menores da mesma droga, totalizando a massa líquida de 1.028,47g, sendo que o corréu ainda mantinha em depósito, em sua residência, com fins de difusão ilícita, outra porção pequena de maconha.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo. Nesse sentido: 

Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).

 Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Alegação de nulidade na busca pessoal de veículo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.53.4715 AgR, Min. Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02/04/2025)

Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente